Tribunal: STF
Processo: RE 581474
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CADERNETA DE
   POUPANÇA.  CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA: OFENSA
   CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.